Tribunal: TJPA
Processo: 0851982-57.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851982-57.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: RONALDO PAIVA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROVIMENTO PARCIAL. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito de empréstimo consignado, determinou a restituição de transferências feitas a terceiros e fixou indenização por danos morais.

2. Fatos relevantes. O autor foi vítima de "phishing" por telefone, resultando em contratação de empréstimo não reconhecido e transferências imediatas para desconhecidos. O banco sustenta culpa exclusiva da vítima e aponta vício de julgamento na condenação à restituição de valores não pedidos na inicial.

3. A decisão recorrida. O magistrado de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno, anulando o contrato e determinando o ressarcimento integral dos valores retirados da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita quanto à restituição das transferências para terceiros; (ii) verificar se a fraude de terceiros exclui o nexo causal ou se configura fortuito interno; e (iii) avaliar a possibilidade de compensação de saldo remanescente do empréstimo utilizado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Ocorre vício de julgamento extra petita quando a sentença condena a parte ao ressarcimento de montantes (transferências para terceiros) que não foram objeto de pedido condenatório específico na petição inicial, violando o princípio da congruência.

6. A restituição de valores oriundos de empréstimo fraudulento que jamais integraram o patrimônio legítimo do autor, cumulada com a anulação da dívida, configuraria enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

7. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fraudes de terceiros no âmbito de operações bancárias, pois tal risco é inerente à atividade (fortuito interno), conforme a Súmula 479 do STJ.

8. A falha no dever de segurança caracteriza-se pela permissividade do sistema em viabilizar contratações vultosas e transferências atípicas que divergem abruptamente do perfil de consumo e movimentação do cliente (CDC, art. 14).

9. Para evitar o enriquecimento ilícito, deve ser autorizada a compensação de eventuais saldos do empréstimo fraudulento que permaneceram na conta e foram utilizados pelo consumidor após a ciência do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É extra petita a sentença que ordena a restituição de valores transferidos para terceiros em decorrência de fraude se o autor limitou seu pedido à declaração de inexistência do débito e à repetição de parcelas descontadas.

2. A responsabilidade do banco por fraude bancária é objetiva (fortuito interno), especialmente quando o sistema de segurança não bloqueia operações anômalas e incompatíveis com o perfil do cliente.

3. Eventual saldo do mútuo fraudulento utilizado voluntariamente pelo consumidor deve ser compensado com os créditos da condenação."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CPC, art. 85, § 11, e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1.059; STJ, Tema Repetitivo 1.061; TJPA, Apelação Cível 0803605-23.2023.8.14.0074, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 15.09.2025; TJPA, Apelação Cível 0802128-33.2021.8.14.0074, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.06.2025; TJPA, Apelação Cível 0800453-69.2020.8.14.0074, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.04.2025; TJPA, Apelação Cível 0801676-30.2022.8.14.0028, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.08.2025; TJPA, Apelação Cível 0800136-96.2023.8.14.0064, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.08.2025; TJPA, Apelação Cível 0800011-84.2019.8.14.0221, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.02.2022; TJMS, Apelação Cível 0800853-59.2016.8.12.0016; TJSC, Apelação Cível 0300582-61.2016.8.24.0085.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. (BANPARÁ)
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
nos autos da
RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL COM PEDIDO DE LIMINAR
ajuizado por
RONALDO PAIVA BRASIL
em face do
recorrente.

Em síntese da demanda, o autor narrou ser cliente da instituição bancária e ter identificado, ao consultar seu extrato, a contratação de um empréstimo consignado não reconhecido, datado de 07 de março de 2022, no importe de R$ 51.720,45 (cinquenta um mil setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos).

Relatou que, na mesma data, recebeu uma ligação de uma pessoa que se passava por funcionária do banco, solicitando a realização de um recadastramento sob a ameaça de bloqueio de seu acesso ao aplicativo.

Informou que, do montante creditado indevidamente em sua conta, foram realizadas 2 (duas) transferências bancárias para terceiros desconhecidos, nos valores de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Asseverando tratar-se de fraude pela qual o banco deveria responder objetivamente (fortuito interno), e diante da iminência de sofrer descontos mensais de R$ 841,32 (oitocentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos) em seus proventos, pugnou pela concessão de tutela de urgência para a suspensão das cobranças. No mérito, pleiteou a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro das parcelas eventualmente descontadas e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a instituição financeira se abstivesse de efetuar os descontos referentes ao questionado empréstimo na folha de pagamento do autor, sob pena de multa diária.

Após citado, o Banpará ofereceu contestação refutando a tese autoral, ao argumento de que todas as transações impugnadas ocorreram de forma absolutamente regular. Sustentou que as operações foram realizadas mediante a transposição de rigorosas barreiras de segurança, com a utilização de senhas pessoais de 4 (quatro) e 8 (oito) dígitos, além da validação por meio de token eletrônico gerado em dispositivo móvel previamente habilitado pelo próprio cliente.

Defendeu a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, sob a justificativa de que o autor teria fornecido seus dados sigilosos aos estelionatários durante a ligação telefônica, excludente esta apta a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Por conseguinte, pugnou pela total improcedência dos pedidos.

Em sede de manifestação à contestação, o autor reiterou os termos da petição inicial, argumentando que a falha de segurança do sistema bancário restou evidenciada pela permissão de operações que divergiam completamente de seu perfil de consumo, configurando o risco do empreendimento.

Oportunizada a especificação de provas, o requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto o requerido se manteve inerte.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
reconheceu a responsabilidade civil do banco por fortuito interno, declarando a nulidade e a inexigibilidade do empréstimo pessoal vergastado. O
decisum
condenou o réu a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores transferidos de sua conta no dia 07 de março de 2022, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. Ademais, impôs à instituição financeira o pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00, confirmando a liminar outrora concedida. Por fim, condenou o Banpará em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso de Apelação. Em suas razões, aponta a ocorrência de julgamento
extra petita
e o risco de enriquecimento sem causa do autor, argumentando que a condenação atinente à restituição de todos os valores transferidos abrangeu quantias oriundas do próprio empréstimo fraudulento, as quais nunca pertenceram ao acervo patrimonial do recorrido e sequer foram objeto de restituição na petição inicial.

No mérito, reedita os fundamentos da contestação, enfatizando a regularidade das transações validadas por credenciais de uso intransferível e reforçando a tese de culpa exclusiva do consumidor.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção do dever de indenizar, requer a compensação dos valores com o saldo remanescente do empréstimo creditado na conta do autor, o qual, segundo aduz, teria sido por ele sacado nos dias subsequentes.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo. Defende que a determinação de restituição fixada na sentença refere-se, em verdade, às parcelas do empréstimo que chegaram a ser efetivamente descontadas de seus proventos em contracheque, rechaçando a tese de julgamento
extra petita
. Reitera, ademais, os argumentos relativos à vulnerabilidade da segurança bancária.

Após a distribuição originária do recurso no âmbito deste Egrégio Tribunal, a relatoria inicialmente sorteada declinou da competência para uma das Turmas de Direito Público, considerando tratar-se de demanda que afeta os vencimentos de servidor público estadual.

Redistribuídos os autos, à Procuradoria de Justiça manifestou-se declinando de intervir no feito, por entender inexistir interesse público ou social que justificasse sua atuação institucional.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, passo a apreciar o recurso.

1. DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Suscita o Banco apelante que a sentença incidiu em vício de julgamento
extra petita
ao condená-lo a
"restituir todos os valores transferidos da conta do autor no dia do evento danoso"
.

Compulsando detidamente a exordial, verifica-se que o autor Ronaldo Paiva Brasil delimitou sua pretensão material na declaração de inexistência do débito para o empréstimo de R$ 51.720,45 (cinquenta e um mil setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos) e a repetição do indébito das parcelas efetivamente descontadas de seus proventos no valor de R$ 841,32 (oitocentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos).

Logo, não houve pedido condenatório para que o banco ressarcisse o valor das transferências feitas aos estelionatários, ou seja, de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O magistrado, ao determinar a restituição integral das transferências, concedeu pedido não pleiteado, violando o Princípio da Congruência ou Correlação, sendo ainda mais grave ao se destacar que o montante transferido era oriundo do próprio empréstimo fraudulento, a restituição desse valor ao autor implicaria em Enriquecimento sem Causa nos termos do art. 884 do Código Civil (CC), pois o autor receberia um capital que jamais integrou seu patrimônio legítimo, além de se ver livre da dívida.

Ante o exposto, acolho a preliminar para anular o capítulo da sentença que determinou a restituição dos valores transferidos aos terceiros, mantendo a condenação material restrita à devolução das parcelas descontadas indevidamente do contracheque.

2. DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia reside em saber se a fraude perpetrada por terceiros exclui o nexo causal por culpa exclusiva da vítima.

As instituições financeiras, ao disponibilizarem canais digitais e operações de crédito pré-aprovado, assumem o risco inerente a essas atividades. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é imperativa ao definir que a responsabilidade é objetiva em casos de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando o chamado fortuito interno.

A tese de
"culpa exclusiva do consumidor"
do art. 14, §3º, inciso II da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) não prospera. Embora o autor tenha sido induzido a erro pela engenharia social dos golpistas, a falha gravíssima reside no sistema de monitoramento de risco do Banpará.

É fato incontroverso que, em um curtíssimo espaço de tempo, o autor contratou um empréstimo de alto valor e realizou transferências vultosas para contas de terceiros que não guardam relação com seu histórico.

Tal comportamento foge abruptamente do perfil de consumo e movimentação do servidor público. O dever de segurança das instituições financeiras impõe a detecção automática de operações anômalas e o bloqueio preventivo para confirmação. A permissividade do sistema em viabilizar o esvaziamento da conta em minutos caracteriza defeito na prestação do serviço na forma do art. 14,
caput
, do CDC. O banco falhou ao não identificar uma fraude.

Com a declaração de inexistência do débito, as partes devem retornar ao estado anterior. Conforme os autos indicam, restou na conta do autor um saldo remanescente do empréstimo de aproximadamente R$ 8.720,45 (oito mil setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos). Caso o autor tenha se utilizado deste valor após a ciência da fraude, este montante deve ser compensado com as verbas indenizatórias aqui mantidas, sob pena de enriquecimento ilícito.

A situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento. O autor, servidor público, viu-se submetido a uma fraude de grande vulto, teve seus proventos comprometidos por descontos indevidos e sofreu a angústia de ver seu nome vinculado a uma dívida de mais de 50 (cinquenta mil reais).

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REVELIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INQUÉRITO POLICIAL COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que, em razão da revelia, declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 4288117, no valor de R$ 82.724,86, bem como da conta bancária vinculada (Agência 54, Conta nº 4665058). A decisão condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em virtude da inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia jurídica cinge-se a analisar: (i) a manutenção dos efeitos da revelia, quando o réu, devidamente citado, deixa de apresentar contestação no prazo legal; (ii) a responsabilidade civil da instituição financeira por contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora, especialmente quando a alegação de fraude é corroborada por notório Inquérito Policial que apurou esquema criminoso na agência bancária; (iii) a correta aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 1061 do STJ, que define o ônus da prova em casos de impugnação de assinatura; (iv) a caracterização da fraude como fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco, nos termos da Súmula 479 do STJ; e (v) a configuração do dano moral in re ipsa e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da Revelia e do Ônus da Prova – Tema Repetitivo 1061/STJ. A instituição financeira, embora devidamente citada, permaneceu inerte e teve sua revelia corretamente decretada. A questão atinente ao ônus probatório em casos de fraude bancária por assinatura falsa foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do

4. Tema Repetitivo 1061, que firmou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)". No caso concreto, o banco apelante, além de revel, não se desincumbiu de seu ônus, o que reforça a verossimilhança das alegações da autora, que jamais possuiu vínculo empregatício com a Prefeitura de Tailândia, tornando a consignação impossível.

5. Da Responsabilidade Objetiva e do Fortuito Interno – Súmula 479/STJ. A relação jurídica em exame é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Súmula 297/STJ ("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"). A fraude perpetrada por prepostos ou terceiros no âmbito de operações bancárias é considerada fortuito interno, ou seja, um evento inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida. Tal fato atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, independentemente de culpa, nos exatos termos da Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. Do Inquérito Policial como Elemento de Convicção. A narrativa da autora encontra robusto amparo no Inquérito Policial nº 00081/2020.100067-4 (processo judicial nº 0005764-74.2020.8.14.0074), conduzido pela Polícia Civil do Estado do Pará. Referida investigação desvendou um amplo esquema de fraudes em empréstimos consignados na agência do banco no Município de Tailândia, com modus operandi idêntico ao sofrido pela apelada. A investigação, que culminou no indiciamento da então gerente-geral, Márcia De Melo Borges, e da ex-gerente, Aleissandra Maria Ferreira Frazão, pelo crime de estelionato, além de ser confirmada por auditorias internas do próprio banco (Processos nº 1748/2019 e 0548/2020), serve como elemento de convicção de notório conhecimento para corroborar a falha grave na segurança e na prestação do serviço.

6. Do Dano Moral In Re Ipsa. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de restrição ao crédito, decorrente de débito inexistente, configura dano moral na modalidade in re ipsa, que é presumido e dispensa a comprovação do efetivo prejuízo. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequado para compensar o abalo sofrido e para imprimir o necessário caráter pedagógico-punitivo à condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Compete à instituição financeira, nos termos do Tema Repetitivo 1061/STJ, o ônus de comprovar a autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário quando esta é impugnada pelo consumidor.

2. A fraude praticada no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, acarretando a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelos danos causados, conforme dispõe a Súmula 479/STJ.

3. O Inquérito Policial que apura esquema criminoso na agência bancária, com modus operandi idêntico ao sofrido pela vítima, constitui relevante elemento de convicção a corroborar a verossimilhança da fraude alegada.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, oriunda de contrato fraudulento, enseja a condenação por dano moral in re ipsa."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 6º, 344, 346, 369, 373, § 1º, 429, II, 85, §11º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802128-33.2021.8.14.0074 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/06/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800453-69.2020.8.14.0074 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803605-23.2023.8.14.0074 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-15)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DEVIDAMENTE COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que foi comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões debatidas no recurso consistem em: (i) aferir a regularidade da contratação do empréstimo consignado contestado pelo autor; (ii) verificar eventual existência de fraude ou vício de consentimento; (iii) avaliar a ocorrência de dano moral e de descontos indevidos a ensejar repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).

4. O banco se desincumbiu do ônus da prova ao juntar aos autos contrato devidamente assinado, documentos pessoais da parte autora e comprovante de depósito do valor contratado.

5. A parte autora, embora intimada, não impugnou de forma específica a autenticidade dos documentos apresentados nem comprovou a existência de fraude ou falsificação.

6. Ausente qualquer indício de vício de consentimento, não há falar em inexistência do contrato nem em danos morais ou devolução de valores.

7. Mantida a sentença de improcedência por estar em conformidade com a prova dos autos e com a jurisprudência dominante.

8. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme §11 do art. 85 do CPC, com suspensão da exigibilidade por concessão da gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

1. "É válida a contratação de empréstimo consignado quando demonstrada pela instituição financeira por meio de contrato assinado, documentos pessoais e comprovação de crédito em conta do consumidor."

2. "A ausência de impugnação específica e de provas mínimas de fraude impede o reconhecimento da nulidade contratual e de danos indenizáveis."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 85, §§ 2º e 11; 98, §3º. CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-MS, AC 0800853-59.2016.8.12.0016; TJ-SC, AC 0300582-61.2016.8.24.0085.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801676-30.2022.8.14.0028 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/08/2025 )

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA PRODUZIDA PELO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Maria da Piedade Vieira contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais contra o Banco BMG S/A, fundada na alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente de contratação válida do cartão de crédito consignado, de modo a afastar a alegação de fraude e justificar a manutenção da sentença de improcedência.

III. Razões de decidir

3. A parte autora não apresenta provas aptas a infirmar a autenticidade da contratação, sendo ônus seu, nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que haja aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. O banco agravado apresenta documentos que evidenciam a regularidade da contratação, tais como o contrato assinado, comprovantes de saque, extrato da operação e ausência de margem consignável disponível, indicando ciência da parte autora quanto à modalidade de crédito contratada.

5. A decisão agravada se encontra em consonância com a jurisprudência dominante, que reconhece a validade de contratos de cartão RMC quando demonstrados a assinatura e o efetivo uso do serviço.

6. Inexistindo erro ou omissão na decisão monocrática, e ausentes elementos novos capazes de modificar o julgamento, impõe-se a manutenção do entendimento anteriormente firmado.

7. A condenação da autora ao pagamento das custas e honorários decorre da sucumbência, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 85 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato assinado, comprovantes de saque e extrato da operação constitui prova suficiente da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), afastando alegação genérica de inexistência de vínculo. 2. A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime a parte autora da obrigação de produzir prova mínima de suas alegações. 3. A ausência de margem consignável disponível pode justificar a contratação na modalidade RMC, não configurando, por si só, indício de fraude.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 343, 373, I, 82, § 2º, e 85; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente na decisão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800136-96.2023.8.14.0064 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85 §2 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que o apelante reconheceu, em depoimento prestado em juízo, a sua assinatura constante no instrumento de contrato;

2. O fato de o Apelante ter apresentado cópia do contrato firmado, sem qualquer laudo de perícia grafotécnica juntamente com a ausência de comprovação de que o valor emprestado foi efetivamente disponibilizado a parte autora, impedem a clara averiguação acerca da licitude da relação negocial, indicando, assim, evidências de fraude. Súmula 479 do STJ;

3. Não há, nos autos do processo, qualquer documento que ateste que o depoimento do apelante foi colhido pelo Juízo de origem, reconhecendo a assinatura constante no contrato, uma vez que o Termo de Audiência (Id nº. 2111862 – Pág. 2) se restringe a demonstrar a impossibilidade de acordo entre as partes, não fazendo referência a depoimento das partes;

4. É cabível a condenação de repetição do indébito em dobro, pois a cobrança indevida realizada pelo Banco Apelado revela, no caso concreto, conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante a discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços, conforme entendimento atual da Corte Especial do STJ;

5. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial da consumidora, tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou no desconto de valores não contratados. Constrangimento que supera o mero aborrecimento. No caso em tela, o autor é pessoa idosa, aposentado e percebe recursos oriundos do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu ainda redução em virtude da falta de zelo da instituição bancária que não se cercou dos devidos cuidados para impedir possíveis fraudes;

6. Portanto, restando clara a configuração dos danos morais na presente hipótese de fraude bancária, de modo que seguindo todas as premissas expostas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a fixação de quantum indenizatório no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos conforme o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça;

7. Juros e correção monetária. No que tange aos danos morais, juros de mora fixados em 1% (hum por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e Súmula 54 do STJ, pela média do INPC e, correção monetária a partir do evento danoso. Sobre os valores a serem devolvidos pela instituição financeira, tratando-se de responsabilidade contratual, devem incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405, do CC) e correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desconto indevido, nos termos da Súmula 43, do STJ;

8. Inversão do ônus de sucumbência. Honorários advocatícios previstos dentro dos ditamos do art. 85, §2 do CPC.

9. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800011-84.2019.8.14.0221 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2022-02-21)

Quanto ao
quantum
, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na origem observa o caráter pedagógico-punitivo da condenação. Não há que se falar em redução, dada a gravidade da falha sistêmica do banco.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar a sentença em parte, referente a restituição dos valores transferidos para terceiros de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por ser julgamento
extra petita
e configurar enriquecimento sem causa, bem como autorizar a compensação de eventuais valores do empréstimo que permaneceram na conta e foram utilizados pelo autor, com base na fundamentação lançada ao norte.

Deixo de majorar a sucumbência devido do art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC), em razão do parcial provimento do recurso, conforme Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/06/2026